Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-66.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. DIREITO À INFORMAÇÃO E DIREITO À HONRA E À IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REPORTAGEM SOBRE ILÍCITO CRIMINAL. FATO REAL DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte impugnar especificamente os fundamentos da decisão guerreada, apresentando os motivos pelos quais esta deveria ser revista, de modo que, se a apelante, em suas razões recursais, não refuta os fundamentos jurídicos que ampararam a improcedência da pretensão inicial por ela ofertada, limitando-se a reiterar o pedido, é inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto.
2. Não configura cerceamento de defesa a rejeição da justificativa da ausência do advogado da parte e testemunhas em audiência, se a impossibilidade médica atestada envolve tão somente o autor da demanda, cuja presença não era imprescindível. Outrossim, se a formação da convicção do julgador é pela ausência de ato ilícito, por meio da prova documental, a prova testemunhal que visa aquilatar a extensão do dano se revela inoportuna, ante a ausência do nexo causal, não resultando em prejuízo à parte. Preliminar rejeitada.
3. Diante da colisão entre direitos fundamentais, é necessário fazer juízo de ponderação, segundo as peculiaridades da situação fática apresentada, a fim de averiguar qual direito deve preponderar, sem, contudo, esvaziar a eficácia do outro direito.
4. A ponderação entre os direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem e os direitos à informação, à livre manifestação do pensamento e ao livre exercício da atividade comunicativa é feita à luz do princípio da proporcionalidade em sentido estrito, buscando o equilíbrio entre o meio empregado e o fim buscado.
5. Do exame das provas dos autos, conclui-se que a nota jornalística veiculada limitou-se a tratar de fatos de interesse público tal como ocorreram, visto que a nota se restringiu a narrar que o empresário, também gestor público, foi apontado como um dos responsáveis por fraudes em ação penal pública, cuja decisão de primeira instância determinou o cancelamento do certame.
6. O exercício regular do direito à informação não é ato ilícito, motivo pelo qual não ficou caracterizada a responsabilidade civil dos autores da nota jornalística e do veículo de comunicação que a veiculou por quaisquer transtornos psicológicos e exposição de imagem eventualmente experimentados.
7. Apelação dos autores parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. Apelação dos réus conhecida e provida.